Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702690-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE ESPINDOLA VIANA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARLENE ESPINDOLA VIANA contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente a pretensão inicial e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba sucumbencial, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões de ID 19522019, o réu/apelado defende, em preliminar, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, na qual se busca a recomposição de valores depositados em conta vinculada ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Ocorre que, em sessão da Câmara de Uniformização, realizada em 24.08.2020, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16), tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado, em 26/8/2020, a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. Portanto, em cumprimento à referida decisão, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator